Tribunal: TJSP
Processo: 1008623-93.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços de veiculação de campanha digital ("tráfego pago"). Pedido de Inserção (PI) assinado por agência ("Travessia"), sem assinatura/anuência da anunciante (ré). Prova documental evidencia contratação entre agência e fornecedora da mídia, e relação paralela entre agência e anunciante. Ausência de vínculo obrigacional direto entre a autora e a ré. Teoria da

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviços de veiculação de campanha digital ("tráfego pago"). Pedido de Inserção (PI) assinado por agência ("Travessia"), sem assinatura/anuência da anunciante (ré). Prova documental evidencia contratação entre agência e fornecedora da mídia, e relação paralela entre agência e anunciante. Ausência de vínculo obrigacional direto entre a autora e a ré. Teoria da aparência. Inaplicabilidade. Inexistência de conduta da ré apta a gerar legítima confiança de representação pela agência em seu nome. Enriquecimento sem causa não configurado. Ônus da prova do fato constitutivo não cumprido (artigo 373, inciso I, CPC). Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.